Tribunal: TCU
Processo: 021.925/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 125/2022-TCU-Plenário Considerando que, por intermédio do item 9.3 do Acórdão 1544/2021-TCU-Plenário , esta Corte determinou à Base Aérea dos Afonsos (Baaf) que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da referida deliberação, que comprovasse a este Tribunal a adoção de providências com vistas à anulação do ato de desclassificação da empresa Delurb Ambiental Ltda., no âmbito do pregão eletrônico 30/2020, bem como dos atos subsequentes, e ao retorno do processo à fase imediatamente anterior; Considerando que, conforme a proposta de deliberação que fundamentou o referido acórdão, também foi ressaltado que poderia haver a revogação do certame, de acordo com a avaliação da conveniência e oportunidade na adoção de tal providência em relação ao interesse público, utilizando-se o gestor do juízo de discricionariedade; Considerando que, tendo em vista a informação de que o referido certame foi revogado pela unidade jurisdicionada, resta demonstrado o cumprimento da determinação contida no item 9.3 do Acórdão 1544/2021-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 1544/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 34), à Base Aérea dos Afonsos, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC 047.549/2020- 3. 1. Processo TC- Processo 021.925/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Base Aérea dos Afonsos. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.